Tribunal: TJDFT
Processo: 0715617-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. MULTA DO ART. 523 § 2o. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes, que alegam a existência de omissões no v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.
3. Não se verificam omissões no acórdão, porquanto todas as questões referentes às astreintes e à multa de que trata o art. 532, § 2o do CPC foram decididas de forma clara e precisa, observando-se as peculiaridades do caso concreto, a legislação aplicável e a jurisprudência.
4. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada a reexaminar matéria, sob pena de se desvirtuar a sua real finalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.